Tribunal: STM
Processo: 7000573-91.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000573-91.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: LAÍSE MOREIRA BAZANI
ADVOGADO: VANESSA ALMEIDA MACEDO (OAB: DF43675)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, votou pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Ofício para manter íntegra a
Decisão proferida pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pela Defesa da ex-Terceiro-
Sargento LAÍSE MOREIRA BAZANI, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:51:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21776ba04c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000573-91.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
RECORRIDO: LAÍSE MOREIRA BAZANI, ex-3º Sgt.
ADVOGADA: Dra. VANESSA ALMEIDA MACEDO, OAB/DF Nº 43.675.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ESTELIONATO. REABILITAÇÃO.
Concede-se a reabilitação quando preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no
art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652, do CPPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício para
manter íntegra a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que
deferiu o pedido de Reabilitação formulado pela Defesa da ex-Terceiro-Sargento LAÍSE MOREIRA BAZANI, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício apresentado com fundamento no art. 654 do CPPM, contra a Decisão da MM. Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM Dra. FLAVIA XIMENES AGUIAR DE SOUZA, que deferiu o
pedido defensivo para conceder a Reabilitação à ex-Terceiro-Sargento LAÍSE MOREIRA BAZANI, por terem sido
considerados satisfatoriamente atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134, § 1º, do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 651 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
A Recorrida foi processada, julgada e condenada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica,
como incursa no delito de estelionato, previsto no art. 251, §§ 1º e 2º, do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal
comum, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, com a concessão do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (evento 1 - doc. 14).
O Superior Tribunal Militar, ao julgar o Recurso apresentado pela Defesa da ex-Terceiro-Sargento LAÍSE
MOREIRA BAZANI na Apelação nº 84-86.2011.7.11.0011, manteve, por unanimidade, a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão desta Corte transitou em julgado em 2 de abril de 2013.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:51:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21776ba04c
Não houve revogação ou prorrogação da suspensão condicional da pena.
Em Decisão proferida em 24 de junho de 2014, foi declarada a extinção da punibilidade da Recorrida, em
decorrência do cumprimento integral das condições impostas para a suspensão condicional da pena (evento 1
doc. 17).
Por meio de Petição apresentada em 23 de junho de 2021, a Defesa da ex-Terceiro-Sargento LAÍSE MOREIRA
BAZANI requereu a concessão de sua Reabilitação, instruindo o pedido com os documentos constantes no
Processo nº 7000573-91.2021.7.00.0000 (eventos 1 e 13 - proc. originário), afirmando estarem atendidos os
requisitos legais para tanto.
Instado a se manifestar, inicialmente, o Ministério Público Militar requereu a intimação da Requerente para
apresentar documentos que entendeu faltantes (previstos no art. 652, alíneas "b", "c" e "d"), e que o Juízo
anexasse ficha de execução, com a informação completa sobre o processo (evento 16 - proc. originário).
Anexados os documentos faltantes (eventos 20 e 24 - proc. originário), o MPM apresentou nova manifestação,
dessa feita favorável ao deferimento do pedido da Requerente (evento 27 - proc. originário).
Por Decisão de 13 de agosto de 2021, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, considerando satisfatoriamente
atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 e seu § 1º, do CPM, c/c os arts. 651 e 652 do
CPPM, concedeu a Reabilitação à ex-Terceiro-Sargento LAÍSE MOREIRA BAZANI. Por conseguinte, na mesma
oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, em virtude do necessário duplo grau de
jurisdição, previsto no art. 654 do Código de Processo Penal Militar (evento 1 - doc. 20).
A Defesa e o MPM foram devidamente intimados e nada requereram no prazo legal (eventos 30 e 31 - proc.
originário).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, antes de apresentar pronunciamento definitivo da PGJM,
manifestou-se no sentido de que fosse requerida a intimação da Requerente para fazer nova juntada de
documentos, que entendeu faltantes (art. 652, alíneas "a" e "b") (evento 8).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Ofício apresentado com fundamento no art. 654 do CPPM, contra a Decisão da MM.
Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que deferiu o pedido defensivo para conceder a
Reabilitação à ex-Terceiro-Sargento LAÍSE MOREIRA BAZANI, por terem sido considerados satisfatoriamente
atendidos os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 134, § 1º, do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 651 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Compulsando a documentação anexada aos autos, verifico o preenchimento de todos os requisitos exigidos
pelo art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.
Com efeito, o lapso temporal de 5 (cinco) anos - estabelecido pelo art. 134, § 1º, do CPM e pelo art. 651 do
CPPM - foi satisfeito, uma vez que a Requerente cumpriu, integralmente, o sursis que lhe foi imposto, tendo
sido declarada extinta a sua punibilidade em 24 de junho de 2014.
Ressalte-se que o Requerimento de Reabilitação foi interposto em 23 de junho de 2021, ou seja, mais de 5
(cinco) anos após a extinção da punibilidade, conforme exigido pela Lei Penal e Processual Penal Militar.
Da mesma forma, os requisitos dispostos no art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM, e no art. 652, alíneas "a", "b" e
"c", do CPPM, foram satisfatoriamente atendidos, consoante se observa dos documentos juntados aos
autos, precisamente: Petição de requerimento de Reabilitação (evento 1 - doc. 2); Cópia do documento pessoal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:51:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21776ba04c
(evento 1 - doc. 3); Comprovante de Residência (evento 1 - doc. 4); Procuração (evento 1 - doc. 5); Carteira de
Trabalho (evento 1 - doc. 6); Ficha de Execução da Sentença (evento 1 - doc. 7); Certidão de Antecedentes da
Justiça Militar da União (evento 1 - doc. 9); Certidão de Antecedentes da Justiça Federal - Seção Judiciária do
Rio de Janeiro (evento 1 - doc. 10); Certidão de Antecedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(evento 1 - doc. 11); Certidão de Casamento (evento 1 - doc. 12); Certidão de Nascimento do filho da
Requerente (evento 1 - doc. 13).
Em 3 de agosto de 2021, a Defesa da Requerente anexou Petição em que junta a escritura do imóvel em que
ela reside há mais de 5 (cinco) anos, e que informa que a ex-Terceiro-Sargento LAÍSE não possui vínculo
empregatício, podendo ser "classificada" como "do lar", motivo pelo qual não tem como apresentar atestados
de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado no período de 5 (cinco) anos, cuja
documentação entende que possa ser suprida pelo conjunto probatório apresentado, tendo em vista as
certidões negativas, residência permanente, constituição de família e o cumprimento integral da pena (evento
1 - doc. 18 e 19).
No tocante à exigência prevista no art. 134, alínea "c", do CPM, e no art. 652, alínea "d", do CPPM, relativa à
necessidade de ressarcimento do dano, destacou a Defesa que houve a reparação do dano cometido, haja
vista que a Requerente devolveu o valor integral à vítima logo em seguida à descoberta do delito, conforme
consta na própria Sentença.
Acerca dos requisitos para a concessão da reabilitação, a legislação penal e processual penal militar assim
dispõe:
CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta,
de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de
o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou
novação da dívida.

CPPM
Reabilitação
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar
respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o
prazo a que se refere o artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter
residido nos lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom
comportamento público e privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:51:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21776ba04c
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida. (Grifos nossos.)
Em sua manifestação, a PGJM requer que a Defesa da Requerente seja intimada para apresentar a
documentação que entendeu faltante, constantes nas alíneas acima destacadas. Menciona que estariam
ausentes os documentos listados na alínea "b", além da certidão negativa da Justiça estadual e eleitoral,
previstas na alínea "a" do art. 652 do CPPM.
Deixei de intimar a Defesa por entender que, conforme mencionado na Sentença recorrida de ofício, os
requisitos legais estariam supridos de maneira satisfatória. Ademais, deve-se ressaltar, o próprio órgão
ministerial de primeira instância concordou com a concessão da reabilitação, entendendo estarem satisfeitas
as condições exigidas no CPM e no CPPM (evento 27 do proc. originário).
Proferida a Sentença, o Parquet também não recorreu, demonstrando, mais uma vez, estar de acordo com a
Reabilitação requerida. Logo, entendo que não cabe a esta Corte imiscuir-se nessa questão, pois o atual
momento processual não demanda produção de novas provas.
Demonstrados, nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a extinção da punibilidade, o
domicílio no país, bem como juntados comprovantes de idoneidade moral e certidões criminais negativas, além
de comprovada reparação de dano, é possível inferir que a Requerente não tornou a delinquir, demonstrando
total recuperação social.
Pacífico o entendimento de que, cumpridos os requisitos legais para a Reabilitação, o Recurso de Ofício não
deve ser provido. Esse é o posicionamento deste Superior Tribunal Militar, conforme se observa do seguinte
julgado:
"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPROVAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Recurso de ofício interposto contra a Decisão que
concedeu reabilitação a ex-militar, cuja extinção da punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo,
em função da extinção da pena, em decisão que transitou em julgado em 25 e 27 de novembro
de 2013 para o Parquet Castrense e para a Defesa, respectivamente. Consoante a dicção do
art. 651 e seguintes do CPPM, a reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5
(cinco) anos da extinção da pena ou de sua execução. Comprovado nos autos que o
Sentenciado cumpriu os requisitos elencados no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do
CPPM, não merece reparo a Decisão recorrida. Negado provimento ao Recurso. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Recurso de Ofício nº 7000281-09.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data
de Publicação: 28/05/2021).
No mesmo sentido: Recurso de Ofício nº 7000822-76.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 4/2/2021, Data de Publicação: 17/2/2021; e Recurso de
Ofício nº 7000257-15.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 25/6/2020, Data de Publicação: 2/7/2020).
Dessa forma, verifica-se que a Recorrida preencheu satisfatoriamente os requisitos legais exigidos,
fazendo jus à Reabilitação pretendida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício para manter íntegra a Decisão proferida pela
MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado
pela Defesa da ex-Terceiro-Sargento LAÍSE MOREIRA BAZANI, por seus próprios e jurídicos fundamentos.